Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006907-83.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BANCÁRIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA
JULGADOR
A
:
[EX
MA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

PARTE(S):

[ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ISAIAS DE PAULA LENKE JUNIOR - CPF: 060.799.391-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, COM EFEITO TRANSLATIVO, PARA EXTINGUIR A AÇÃO, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
, SENDO
ACOMPANHAD
A
PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida como “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei no 911/69 impõe a comprovação da mora como requisito para a busca e apreensão. Consoante o Tema 1.132 do STJ, embora se dispense o recebimento pessoal pelo devedor, faz-se necessária a prova de que a notificação atingiu o endereço constante do contrato.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” difere das situações de "ausente" ou "mudou-se", pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel. Tal circunstância impede o aperfeiçoamento da entrega no endereço contratual, não satisfazendo o requisito legal para constituição em mora.

5. A ausência de mora impede o desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a incidência do efeito translativo no julgamento do agravo de instrumento, com extinção direta da ação principal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para revogar a decisão agravada, atribuir efeito translativo ao agravo de instrumento e extinguir, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outras provas de tentativa de entrega no endereço contratual, revela-se insuficiente para a configuração da mora e o consequente ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. Reconhecida a ausência de pressuposto de procedibilidade, admite-se a atribuição de efeito translativo ao agravo de instrumento para extinguir, sem resolução do mérito, a ação principal.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 7o; CPC, art. 485, IV e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 72/STJ; STJ, Tema 1.132, REsp no 1.951.888/RS e REsp no 1.951.662/RS; STJ,
AgInt
no REsp no 2.894.257/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 02.09.2025; STJ, REsp no 1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 25.10.2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DES
A.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Isaias de Paula
Lenke
Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1124193-90.2025.8.11.0041, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado em 09/03/2023, no valor de R$ 36.001,62, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.304,40, tendo por objeto o veículo Chevrolet/Onix 10MT
Joye
.

Nas razões recursais, o agravante, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, circunstância que, segundo alega, impediria o reconhecimento válido da mora para o ajuizamento e prosseguimento da medida de busca e apreensão. Alega, ainda, contradição no fato de o oficial de justiça ter localizado o endereço e o devedor, o que evidenciaria falha exclusiva do credor quanto à notificação. Aduz, também, cobrança excessiva e juros abusivos, afirmando que o custo efetivo total do contrato alcançaria 45,41% ao ano.

Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo, a restituição do veículo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com revogação da liminar de busca e apreensão e extinção do feito por ausência de constituição válida em mora.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, apenas no tocante à alegação de irregularidade da constituição em mora, porquanto as teses relativas à abusividade dos encargos contratuais e à descaracterização da mora por excesso de cobrança não foram submetidas ao crivo do juízo de origem, de modo que sua análise nesta instância configuraria indevida supressão de instância. Nesse ponto, ratifico a delimitação já feita na decisão liminar.

A controvérsia cinge-se à validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão.

O Decreto-Lei no 911/69 exige a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão. Embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense a prova do recebimento pelo próprio destinatário, exige-se a comprovação de que a notificação chegou ao endereço do devedor.

A informação “não procurado” difere de “ausente” ou “mudou-se”, pois indica que a correspondência sequer foi entregue no local ou que não houve tentativa exitosa de localização do imóvel pelo agente dos correios, não se aperfeiçoando, portanto, a entrega no endereço contratual.

Nesse sentido:

“[...] embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”. (STJ - REsp: 2180009, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/01/2025).

“[...] depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema no 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024).”

“[...] No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...] (STJ -
AgInt
no REsp: 2034073 RS 2022/0332417-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).”

“[...] O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega. A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora. [...] (N.U 1000849-31.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025).”

“[...] A ausência de constituição válida em mora por notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] (N.U 1001635-97.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).”

Some-se a isso o fato de que o campo “não procurado”, segundo a Portaria n. 559, de 16 de abril de 2020 da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, significa “
quando o objeto ficar disponível em Agência de Correios e o destinatário não o retirar durante o período de guarda
”.

Assim, a devolução com a anotação “não procurado”, desacompanhada de outros elementos que comprovem a entrega ou tentativa de entrega no endereço contratual, revela-se insuficiente para caracterizar a mora, tornando o feito carente de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

Diante desse quadro, a decisão agravada não pode subsistir, pois a ausência de comprovação válida da constituição em mora afasta o suporte jurídico da liminar de busca e apreensão.

Quanto à manifestação de ID 350695850, verifica-se que o
juizo
, no ID 225678663, reconheceu a alienação do veículo a terceiro e converteu a obrigação de restituição em perdas e danos provisórias, com determinação de depósito do valor integral da Tabela FIPE, ficam prejudicados, nesta instância recursal, os pedidos de restituição do veículo, de uso de força policial, de arrombamento e de fixação de astreintes para entrega do bem, bem como mantida, por ora, a deliberação do juízo de origem quanto à postergação da análise da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC e ao indeferimento de expedição de ofício ao Ministério Público.

Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada e tornar sem efeito a liminar de busca e apreensão, cabendo ao juízo de origem reexaminar os desdobramentos processuais decorrentes do fato superveniente.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FIHO
(
1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006907-83.2026.8.11.0000 da decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante argumenta que a notificação extrajudicial retornou com o aviso "não procurado", circunstância que, segundo alega, inviabiliza o reconhecimento da mora. Sustenta contradição no envio da notificação, pois o Oficial de Justiça localizou facilmente o endereço, demonstrando que a falha na constituição da mora partiu exclusivamente do agravado. Adicionalmente, alega cobrança excessiva e juros abusivos, com Custo Efetivo Total (CET) de 45,41% ao ano, o que descaracterizaria a mora.

O agravado apresentou contraminuta no Id 349634382 sustentando a validade da notificação com base no Tema 1132 do STJ, argumentando que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Impugna a concessão da gratuidade da justiça e alega supressão de instância quanto às questões contratuais não apreciadas na origem.

A Relatora deu provimento ao Recurso para “revogar a decisão agravada

e tornar sem efeito a liminar de busca e
apreensão,

cabendo
ao juízo de origem reexaminar os desdobramentos processuais decorrentes do fato superveniente”.

É o relatório.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado” (Id 219090973).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Na hipótese, como
visto,

a
notificação extrajudicial retornou com a informação dos Correios de "não procurado", o que significa que sequer foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, não tendo, portanto, sido recebida no local de destino. Não se trata, assim, apenas de notificação não recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim de notificação que não chegou a ser entregue no endereço indicado, circunstância que não atende aos requisitos estabelecidos nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. ADMISSÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, devolvida a notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da mora, especialmente quando a correspondência sequer é entregue no endereço do devedor.

2. É admissível a comprovação da mora por meio do protesto do título por edital, nos casos em que, esgotadas as diligências para localização do devedor, reste inviabilizada a notificação pessoal.

3. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado acerca da não constituição em mora do devedor demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.

4. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea a do
permissivo

constitucional
prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.

(
AgIntno
REsp n.2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025)

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Além disso, embora

a

parte
autora

afirme
que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃODE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, consolidando a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. O apelante, devedor fiduciante, alega ausência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, em afronta ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, à Súmula 72 do STJ e ao entendimento firmado no Tema 1132/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciário, como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é
pressuposto
essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula 72 do STJ, sendo exigida sua demonstração válida no momento da propositura da demanda.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, mas exige comprovação da tentativa de entrega da correspondência, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica que a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue no endereço informado, o que, por si só, inviabiliza a comprovação da mora, ante a ausência de diligência mínima para a entrega ou tentativa de localização do devedor.

A jurisprudência atual do STJ tem reafirmado que a notificação extrajudicial devolvida com tal anotação, desacompanhada de elementos que comprovem a tentativa de entrega, não configura mora válida, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, com comprovação da tentativa de entrega, ainda que não pessoalmente recebida.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova da tentativa de entrega, não configura mora válida e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 485, IV, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp n. 2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025.

AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.

AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

TJMT 1000148-65.2025.8.11.0024, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025”. (N.U 1009946-14.2024.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 01/11/2025)
.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. (...)”. (STJ,
REsp.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso

para atribuir-lhe

efeito

translativo

e extinguir, sem resolução de mérito, a

Ação

de

Busca

e

Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel ao agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATORA
):

Retifico meu voto para aderir ao voto do
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, 1o vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2a VOGAL
)
:

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
18
/03/2026